Tribunal: TJSP
Processo: 1013456-18.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – indenizatória – danos materiais e morais – autora que recebeu telefonema de funcionária do Banco Safra para quitar empréstimo que possuía no Banco Brasil através de contratação mais benéfica, com redução de juros e de parcelas – contrato que foi levado para sua residência através de motoboy para assinatura juntamente com boleto falso emitido por terceira empresa, que

Ementa:
*Embargos de declaração – indenizatória – danos materiais e morais – autora que recebeu telefonema de funcionária do Banco Safra para quitar empréstimo que possuía no Banco Brasil através de contratação mais benéfica, com redução de juros e de parcelas – contrato que foi levado para sua residência através de motoboy para assinatura juntamente com boleto falso emitido por terceira empresa, que também foi vítima de fraude, tendo como beneficiário o Banco Santander – postulante que pagou o boleto acreditando que estava quitando a contratação do Banco do Brasil que não ocorreu – postulante que acabou arcando com o empréstimo do Banco do Brasil e do Banco Safra - aplicação do CDC ao caso (Lei 8078/90) – inversão do "onus probandi" – requerente foi vítima de fraude por terceiro – réus não lograram êxito em comprovar culpa exclusiva da contratante e/ou regularidade da transação questionada – cabível devolução dos valores indevidamente utilizados - danos morais também caracterizados – "quantum debeatur" mantido – possibilidade de compensação de valores entre as partes - extinção do feito sem julgamento do mérito em relação aos réus Assessoria Cred e Banco do Brasil pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" - demanda procedente no tocante ao Banco Safra e o Banco Santander - apelos improvidos - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*